Tribunal: TJDFT
Processo: 0709503-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS TESTEMUNHAS E DOS AGENTES DE POLÍCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. O depoimento das testemunhas tem valor probatório quando firme, coerente e coeso com os demais elementos de prova, mormente com o depoimento dos agentes de polícia.
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. Não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu não admite a autoria do crime que lhe fora imputado.
5. Recurso conhecido e desprovido.